Tribunal: TJDFT
Processo: 0722171-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção de veracidade, notadamente quando corroborada pelos elementos probatórios constantes dos autos.
3 – Recurso conhecido e desprovido.